Tribunal: TJMT
Processo: 1018623-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018623-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADOS: ALFREDO DEMARCHI e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id 74784487) interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão desta Vice-Presidência (id 70627954) que negou seguimento ao Recurso Especial de id 64741454, ante a aplicação dos Temas 723, 724, 887 e 685 da sistemática de recursos repetitivos.
Recurso tempestivo (id 74807957).
As contrarrazões não foram apresentadas (id 78656460).
É a síntese. Decido.
Nos termos do artigo 1.042 do CPC, “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (g.n.)
Por sua vez, o artigo 1.030, § 2o, do CPC estabelece que se a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é o Agravo Interno, dirigido ao Tribunal de origem.
In casu, consoante se depreende dos autos (id 70627954), o Recurso Especial teve o seguimento negado por esta Vice-Presidência, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Temas 723, 724, 887 e 685/STJ).
Diante desse quadro, o presente Agravo revela-se manifestamente inadmissível, em virtude das previsões expressas do caput do artigo 1.042, e do § 2o do artigo 1.030, do CPC, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO ART. 1.030, § 2o, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
(...)
2. O STJ entende que ‘a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 quando a Corte de origem o inadmitir com base em recurso repetitivo constitui erro grosseiro, não sendo mais devida a determinação de outrora de retorno dos autos ao Tribunal a quo para que o aprecie como agravo interno’ (AREsp 959.991/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/8/2016).
(...)
7. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1693813/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020).
Impende salientar que, ante a patente inadmissão do recurso, não é o caso de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, consoante jurisprudência do próprio STJ.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DO REPETITIVO. NÃO CONHECIMENTO, PELA CORTE DE ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTE.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou seguimento a agravo interposto contra decisum que, por sua vez, inadmitiu o recurso especial da reclamante. Este foi manejado contra decisão que rejeitou embargos de declaração que haviam sido opostos contra decisum que, mediante a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Temas 705 e 706), negou seguimento a um primeiro recurso especial.
2. É desnecessária a suspensão do feito, a fim de se aguardar o julgamento da Reclamação 36.476/SP pela Corte Especial deste Superior Tribunal, uma vez que se debate nestes autos questão diversa daquela suscitada na referida reclamação, na qual a parte reclamante deduz tese no sentido de que o recurso repetitivo apontado pelo Tribunal de origem cuidaria de matéria estranha àquela discutida no recurso especial, razão pela qual sua inadmissão, assim como a do respectivo agravo interno, seria indevida.
3. Caso concreto em que não há que se falar em usurpação de competência do STJ, tendo em vista o manifesto não cabimento do agravo em recurso especial, à luz do que dispõe o art. 1.042, caput, parte final, do CPC/2015. Precedente: AgInt na Rcl 37.638/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/08/2019.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt na Rcl 38.749/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019). (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIRA RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DO REPETITIVO. NÃO CONHECIMENTO, PELA CORTE DE ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Trata-se de reclamação contra decisum do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que não conhecido do agravo em recurso especial interposto contra decisão que negara seguimento ao apelo excepcional com base no art. 1.040, I, do CPC/2015. Alega a reclamante que houve usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o agravo em recurso especial.
2. Não há falar em usurpação da competência do STJ nesses casos, pois, conforme se extrai do caput do art. 1.042 do CPC/2015, é expressamente vedado agravo em recurso especial contra decisão que não admite recurso especial com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Assim, ainda que inadmitido recurso especial com base no art. 1.040, I, do CPC/2015, cumpre à parte interessada interpor agravo interno, conforme inteligência do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.
3. A mesma lógica já manifestada por esta Corte em casos análogos submetidos ao regime processual civil anterior (v.g. AgRg na Rcl 26.796/RS, Rel. Min Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de 22/10/2015; AgRg na Rcl 22.073/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 18/02/2015).
4. Agravo interno não provido”. (AgInt na Rcl 37.638/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/08/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao presente Agravo, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça